Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-47.2021.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001764-47.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]
Parte(s):

[CELINA JOVELINA DE FARIAS - CPF: 829.964.661-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. TESE RECURSAL DESCONEXA COM O TEOR DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão/sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos manejados pela agravante, ante a ausência de omissão, obscuridades ou contradições.

A agravante postula a reforma da decisão que não acolheu os embargos, sustentando a impossibilidade de análise monocrática do recurso e rediscute o mérito, sob o fundamento de regularidade de contratação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023